Tribunal: TJES
Processo: 0000637-41.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000637-41.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. TEORIA DA
AMOTIO
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pela prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, CP) e falsa identidade (art. 307, CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da tentativa e a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão está em definir se o crime de roubo foi consumado ou se configurou apenas tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que a coisa seja recuperada logo após a perseguição. Súm. 582 do STJ.

4. Não há que se falar em tentativa, pois a posse do bem foi invertida, ainda que por breve período, o que configura a consumação do crime de roubo, nos termos da teoria da
amotio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído mediante grave ameaça, independentemente de a posse ser mansa e pacífica ou de haver imediata recuperação do objeto.

2. A tentativa de roubo não se configura quando o agente obtém, ainda que temporariamente, a posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157,
caput
; 307.

Súmula relevante citada
: STJ, Súm. 582.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14/06/2022; TJES, ApCrim 0000864-22.2022.8.08.0017, J. 13/03/2024; ApCrim 0006081-59.2021.8.08.0024, J. 05/10/2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000637-41.2023.8.08.0035

APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por
PEDRO SINCORA MOLINAROLI
, em face da r. Sentença (fls. 131/134v do ID 9225830) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos crimes, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal.

A defesa pugna, por meio de suas razões (fls. 143/144v do ID 9225830), pelo reconhecimento da causa geral de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do CP).

Contrarrazões (fls. 146/147 do ID 9225830) e parecer ministerial (ID 9943128), ambos pelo desprovimento do recurso.

Consta na denúncia que o apelante, no dia 27 de janeiro de 2023, na Avenida Carlos Lindemberg, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, mediante grave ameaça (simulação de porte de faca), subtraiu para si 01 (uma) bicicleta da vítima Bruno Souza Reis. E, ao ser autuado em flagrante delito, se apresentou como “FABRÍCIO DE SOUZA”, objetivando claramente ocultar seus antecedentes criminais.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à prática dos crimes do art. 157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal.

A prova da autoria e da materialidade são incontestes. A vítima além de reconhecer o acusado, conta com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram. Há, ainda, a própria confissão do apelante, que confirma a narrativa da denúncia.

Verifico que a
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente pelos Autos de Apreensão e de Entrega anexados às fls. 18 e 23 do ID 9225830, respectivamente.

Já a
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, pela vítima e policiais militares, senão vejamos:

DECLARAÇÕES PRESTADAS POR BRUNO SOUZA REIS, VÍTIMA, NA ESFERA POLICIAL – FL. 22 do ID 9225830:

“(...) que o declarante estava chegando ao supermercado e foi estacionar a bicicleta; que o suspeito chegou e já estava com a mão na cintura; que o suspeito insinuava estar com uma faca; que o suspeito portava na verdade uma chave de fenda; que o declarante perseguiu o suspeito, que então desceu da bicicleta e correu; que mais à frente o suspeito viu uma mulher empurrando uma bicicleta e tentou pegar a bicicleta dela, mas a população se reuniu e o deteve; que a bicicleta do declarante tem o valor estimado de R$ 500,00 (quinhentos reais); que o suspeito foi agredido pelo fato de estar ameaçando as pessoas com a chave de fenda.”

DECLARAÇÕES PRESTADAS P
ELO POLICIAL MILITAR RAFAEL FERRARI BARRETO
, NA ESFERA
JUDICIAL
– FL.
123
do ID 9225830
:

“(...) que a equipe foi acionada pelo CIODES, pois o acusado teria sido detido por populares no bairro Aribiri; que chegando ao local, a guarnição encontrou uma vítima que relatou que o acusado tentou subtrair sua bicicleta e que quando foi atrás para recuperar o objeto, o acusado tentou golpear a vítima com uma chave que ele tinha em mãos; que o declarante não se recorda do suposto segundo roubo; que o declarante não presenciou o acusado ter apresentado nome falso; que os militares do exército presenciaram os fatos (...)”

DECLARAÇÕES PRESTADAS P
ELO POLICIAL MILITAR KLEIR NATHAN MELO DOS SANTOS
, NA ESFERA
JUDICIAL
– FL.
123
do ID 9225830
:

“(...) que a equipe policial foi acionada pelo CIODES para comparecer próximo ao supermercado ‘Perim’, onde o acusado teria roubado a bicicleta de um rapaz; que já no local, o acusado estava detido; que havia uma ferramenta, uma espécie de “chave” na posse do acusado; que a bicicleta foi recuperada; que o acusado confessou o delito; que o declarante não tem informações acerca do segundo roubo; que a mulher vítima desse suposto roubo não foi encontrada; que para a polícia militar o acusado se apresentou como “Fabrício”; que os militares do exército não foram levados à delegacia, pois o oficial do batalhão do exército disse que eles não deveriam comparecer (...)”

Aliás, o próprio recorrente aduziu em juízo que houve inversão da posse, ao confessar que
“saiu andando empurrando a bicicleta; que o declarante cometeu o crime para uso de drogas”
(fl. 123 do ID 9225830).

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vítima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão, pelos depoimentos dos Policiais Militares.

Por oportuno, destaco que a declaração do policial que participou da diligência reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/06/2022, DJe: 20/06/2022)

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, com a desclassificação do crime consumado de roubo para a modalidade tentada, não há como se sustentar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da
amotio
como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, considerando dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da
res furtiva
para a configuração do crime consumado.

É exatamente o que se encontra disposto na Súmula 582, do Tribunal da Cidadania:

“Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Súm. 582, Terceira Seção, Julg. 14/09/2016, DJe: 19/09/2016)

No caso presente, ainda que o recorrente tenha sido interceptado pelos policiais, o roubo já havia se consumado, estando a
res
em poder do apelante, e não mais na posse da vítima, ainda que por um breve período de tempo.

Ademais, como bem ponderou a Procuradora de Justiça em sede de parecer,
“na linha da teoria da amotio ou apprehensio, que é adotada em nosso ordenamento nos crimes patrimoniais, para a consumação do roubo, basta que o agente tenha a posse do bem subtraído, mesmo que seja recuperado posteriormente de maneira imediata, como ocorrente na hipótese.”

Desse juízo é o entendimento das Câmaras Criminais deste E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), pois o acusado empregou violência, sendo certo que tal proceder tinha como objetivo assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo. Precedente do STJ. 2.
É suficiente para a consumação do crime de roubo a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica, o que torna inviável o reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP)
. 3. Recurso desprovido.”

(TJES, ApCrim 0000864-22.2022.8.08.0017, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13/03/2024) – destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL – ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO (ART. 155, DO CP) - IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVIABILIDADE – POSSE DA “RES” FURTIVA AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Para a configuração do delito de roubo não é imprescindível a utilização de arma de fogo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a sua capacidade em oferecer resistência. No caso dos autos, a grave ameaça é suficiente para a caracterização do delito de roubo. 2 -
Não há que se falar em tentativa de roubo (art. 14, II, CP) no caso em tela, já que o apelante se tornou possuidor do objeto subtraído, mesmo que por um curto período de tempo.
3 - Restando comprovado que o ilustre magistrado “a quo” aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4- Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, ApCrim 0006081-59.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Publ. 05/10/2023) – destaquei

Por tais razões,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.